Tribunal: TJES
Processo: 0014219-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014219-79.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THALES VINICIUS ARVELINO DE SOUZA
APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014219-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES VINICIUS ARVELINO DE SOUZA

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto contra
a sentença
(fl.90/92verso)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
de

Serra
, ES, que, apreciando ação regressiva ajuizada pelo
Premium Clube de Benefícios
, julgou procedente o pedido inicial,
para determinar ao ora apelante o pagamento do valor de R$ 2.260,00 (dois mil e duzentos e sessenta reais), corrigidos de juros e correção monetária desde o evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa pelo apelante, estando suspensa a exigibilidade desse em razão da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais
(fl. 94/98)
,
o
apelante sustenta,
em síntese, que o acidente ocorreu
por inexistência de
culpa do
apelante
,
uma vez que a colisão traseira não é causa suficiente para imputar culpa ao apelante pelo sinistro.

Contrarrazões às fls. 100/104, pugnado pela revogação da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargador
Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014219-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES VINICIUS ARVELINO DE SOUZA

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A

VOTO

(Preliminar de Impugnação à Assistência Judiciária)

Senhor Presidente.

De saída, em juízo de admissibilidade, entendo que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim,
indefiro
o pedido de impugnação à assistência judiciária formulado em contrarrazões.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passamos ao mérito.

Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou ação regressiva alegando que no dia 08/07/2016, o veículo da associada Kátia Cilene Soares Loureiro Mendonça, representado no croqui como (V2) trafegava pela via lateral na BR 101, Km 256,9 e quando efetuou a frenagem para adentrar na pista principal foi colidido na traseira pela motocicleta de propriedade do ora apelante, representado no croqui como (V1).

Pois bem.

Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu.

Ademais, deve-se registrar que
é assente na jurisprudência desta Corte que
[...] Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no CTB. Precedentes do TJES. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219002052, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Portanto, concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente, gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade
1
.

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NA TRASEIRA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória.
3. Ainda que as notas fiscais não façam distinção entre os custos dos reparos da dianteira e da traseira do automóvel, diante do cenário de culpa do Apelado pela colisão traseira, e em atenção aos parâmetros de equidade e razoabilidade, deve a sentença ser reformada para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores das notas fiscais de fls. 13/15, o que perfaz a quantia de R$ 6.107,13 (seis mil, cento e sete reais e treze centavos). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160360442, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021) (grifei)

Por fim, em se tratando de ação regressiva, a correção monetária e juros de mora têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

[....]
4.
Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste egrégio Sodalício. 5. A modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser enfrentada de ofício pela instância revisora, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
, uma vez que se trata de consectário lógico da condenação principal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício quanto aos juros de mora e correção monetária.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180296408, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 17% (dezessete por cento), eis que suficientes para remunerar o trabalho adicional do causídico nesta instância, mantendo a suspensão da exigibilidade.

De ofício, uma vez que matéria de ordem pública,
a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, tem como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1
[...]
1. O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu , não se verifica.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190177550, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.
ASSOCIAÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC
. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita:
E
m juízo de admissibilidade, entend
e-se
que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado,
tampouco inexistindo
elementos contrários
capazes de
infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte.
Assim,
rejeita-se a preliminar
.
2. Mérito:
Em que pese tais alegações, cab
ia ao requerido, aqui apelante,
comprovar quanto
à existência de
fato
impeditivo, modificativo e extintivo

do
direito
do autor, ora apelado
(art. 373, I
I
, do CPC),
isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18),

ônus este do qual não se desincumbiu.
2.
C
oncluiu corretamente a sentença em

atribuir
ao apela
nte
a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito,
uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente
(abalroamento traseiro)
, gerando o dever de ressarcir à associação,
pois
sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o
Boletim de Ocorrência goza de
presunção relativa de veracidade.
3.
De ofício, uma vez que matéria de ordem pública,
a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, t
ê
m como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.
4.
Recurso
conhecido e des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.